Tribunal: TJSP
Processo: 1000085-65.2019.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000085-65.2019.8.26.0660, da Comarca de Viradouro, em que é apelante BRUNO
JOSÉ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados COOPERATIVA DE
CREDITO
CREDICITRUS,
VICENTE
NUNES
FERRAZ
(ESPÓLIO)
e
ALEXANDRE MOREIRA FERRAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000085-65.2019.8.26.0660 -Voto no 9953
2
VOTO No: 9953
APELAÇÃO No: 10000085-65.2019.8.26.0660
COMARCA: VIRADOURO
APELANTE: BRUNO JOSÉ DA SILVA
APELADOS: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL
COOPERCITRUS

CREDICITRUS,
ALEXANDRE
MOREIRA FERRAZ e VICENTE NUNES FERRAZ
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
Intempestividade reconhecida. Artigo
675 do Código de Processo Civil.
Contrato de arrendamento mercantil
celebrado posteriormente à adjudicação
de inequívoca ciência pelo apelante.
Sentença de improcedência mantida.
Recurso não provido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual quer ver o embargante reformada a
r. sentença de improcedência proferida nos autos dos embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000085-65.2019.8.26.0660 -Voto no 9953
3
de terceiro que o condenou ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação.
Inicialmente defende a tempestividade
dos embargos de terceiro e insiste na impenhorabilidade do
imóvel.
A
Cooperativa
de
Crédito
Rural
Coopercitrus Credicitrus, em suas contrarrazões, pugna pelo
improvimento do apelo.
O apelado Alexandre Moreira Ferraz, do
mesmo modo, postula pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
Recebo o recurso em ambos os efeitos,
nos moldes do artigo 1.012, caput, do Código de Processo
Civil.
Admito o recurso, reconhecida a sua
regularidade formal, e, quanto ao mais, atende os requisitos do
artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
Ingressou, o embargante, com a presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000085-65.2019.8.26.0660 -Voto no 9953
4
ação de embargos de terceiros com o intuito de ver cancelada a
adjudicação do imóvel matriculado sob o no 4.499 no Cartório
de Registro de Imóveis de Viradouro em razão do contrato
particular de arrendamento de imóvel rural firmado com seus
avós José da Silva e Isa Cusinato da Silva.
Ocorre, porém, que restou evidente a
intempestividade dos presentes embargos de terceiro.
Dispõe o artigo 675 do Código de
Processo Civil:
“Os embargos podem ser opostos a
qualquer
tempo
no
processo
de
conhecimento enquanto não transitada
em julgado a sentença e, no cumprimento
de sentença ou no processo de execução,
até 5 (cinco) dias depois da adjudicação,
da alienação por iniciativa particular ou
da arrematação, mas sempre antes da
assinatura da respectiva carta”.
A r. sentença, de forma didática, apontou
a cronologia dos fatos. Pede-se vênia para transcrevê-la:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000085-65.2019.8.26.0660 -Voto no 9953
5
“Como se vê, o imóvel discutido na
inicial foi objeto de penhora e posterior
adjudicação
pelos
requeridos
ALEXANDRE e VICENTE, com auto de
adjudicação lavrado em 03/09/2009. O
mesmo imóvel foi objeto de penhora e
posterior
adjudicação
por
CREDICITRUS,
com
auto
de
adjudicação lavrado em 21/08/2012.
Portanto, os embargos de terceiro
deveriam ter sido opostos em até cinco
dias a contar de tais datas.
Após isto, os requeridos litigaram entre
si em embargos de terceiro propostos por
VICENTE e ALEXANDRE em desfavor
de CREDICITRUS, finalmente resolvido
com lavratura de retificação de auto de
adjudicação em 16/01/2019. Ainda que
se considerasse tal data como termo
inicial do quinquídio para interposição
dos embargos de terceiro, apenas para
fins de argumentação, o prazo se
esgotaria, ainda que se considerasse a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000085-65.2019.8.26.0660 -Voto no 9953
6
suspensão dos prazos pelo recesso
forense, em 25/01/2019. Contudo, a
presente ação foi proposta tão somente
em 28/01/2019.
A ciência da parte autora quanto aos
atos processuais acima referidos é
inequívoca. Em seu depoimento pessoal,
admitiu ter ciência das ações movidas
por seus avós em face dos requeridos, no
curso das quais resultou a adjudicação
do imóvel. Ainda, a parte autora não
soube explicar porque a ação foi
proposta tão tardiamente, mesmo após
sucessivas perguntas do Juízo, buscando
entender se o autor tinha acabado de
tomar conhecimento da retificação ao
auto de adjudicação quando ingressou
com o processo, mas isto não ocorreu, já
que o depoente nada mencionou sobre
isso”.
Importa observar que, nas razões de
apelação apresentadas pelo apelante, limitou-se a justificar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000085-65.2019.8.26.0660 -Voto no 9953
7
tempestividade dos embargos, porquanto é uma ferramenta
processual que pode ser arguida a qualquer tempo.
Mesmo reconhecida a intempestividade
dos presentes embargos, cabe observar que o contrato de
arrendamento rural foi firmado em 31 de março de 2014, com
firma reconhecida em 14 de março de 2014 (fls. 23/25),
posteriormente à adjudicação do imóvel em inequívoca ciência
do apelante.
Nota-se que os embargados Alexandre
Moreira Ferraz e Vicente Nunes Ferraz ingressaram com ação
indenizatória pelo rito sumário em face dos avós do embargante
José da Silva e Isa Cusinato da Silva, sendo que no referido
processo houve a adjudicação de 50% do imóvel denominado
Sírio Macaúba, porquanto se preservou a meação da avó
paterna do apelante (fl. 106).
Ocorre que, posteriormente, a embargada
Cooperativa de Crédito Rural Coopercitrus
Credicitrus
ingressou com ação de execução fundada na cédula rural
pignoratícia inadimplida pelos avós do apelante (fls. 108 e ss),
tendo adjudicado o imóvel, objeto dos presentes autos, o que
ensejou o a oposição de embargos de terceiro pelos embargados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000085-65.2019.8.26.0660 -Voto no 9953
8
Alexandre Moreira Ferraz e Vicente Nunes Ferraz.
A adjudicação, como se pode notar, é um
ato perfeito e acabado, de modo que não caberia a contrato de
arrendamento rural firmado pelo apelante e seus avós, de modo
que bem reconhecida a improcedência dos embargos de
terceiro.
Tendo em vista o trabalho desenvolvido
nesta instância, majora-se a verba honorária de 10% para 15%
sobre o valor da condenação.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator